Tribunal: STF
Processo: Rcl 82791
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Amazonas, em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo 0000168-12.2016.5.11.0001.



    Na petição inicial, o Estado reclamante alega, em síntese, que o ato reclamado, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.



    Nesses termos, argumenta que “não há comprovação de culpa do Poder Público, na forma exigida pelo Supremo Tribunal Federal. Na verdade, houve presunção de culpa do Ente Público, com base na inadimplência da empresa contratada pelo Estado frente ao seu empregado”. (eDOC 1, p. 4) 



    Desse modo, requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite processual na origem e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Quanto ao mérito, convém registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.



    Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.



    Nesses termos, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 



    Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    À vista disso, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Cumpre assinalar ainda que, diante dos posicionamentos divergentes, o Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques), reputou constitucional e reconheceu a repercussão geral (Tema 1.118) da discussão quanto ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.



    Em outros termos, colocou-se em pauta a questão acerca da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.



    Recentemente, em Sessão Plenária realizada em 13.2.2025, essa Corte Suprema finalizou o julgamento do mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese de repercussão geral:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (Grifos nossos)



    Com efeito, assentou-se entendimento no sentido que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova.



    De outra banda, permanecendo ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração.



    Pois bem.



    Na hipótese versada, verifico que o Tribunal reclamado manteve o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Estado do Amazonas, tão somente quanto ao pagamento de indenização por dano moral, deixando assente que restou afastada a responsabilidade subsidiária da Administração Pública em relação às verbas trabalhistas. Nesse sentido, transcrevo teor desse julgado no que interessa:



    “(...)



    No caso concreto em exame, não há condenação por mero inadimplemento ou com base exclusiva na inversão indevida do ônus da prova (art. 373, §1º, do CPC) em desfavor do ente público. 



    Com efeito, o acórdão turmário recorrido asseverou que o acervo fático-probatório dos autos evidenciou o comportamento negligente do ente público, de modo que concluiu ter sido demonstrado o fato constitutivo do direito alegado pela parte reclamante. 



    Conforme se verifica dos autos, restou afastada a responsabilidade subsidiária da Administração Pública em relação às verbas trabalhistas, uma vez que, conforme registrado no acórdão da C. Turma do TST: ‘o TRT acabou por extrair a culpa do Estado do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da Prestadora de Serviços, na contramão do que restou decidido pelo STF em sede de repercussão geral. Com efeito, em nenhum momento o Regional pontua de que forma ficara positivamente demonstrada a falta de fiscalização da Entidade Pública no caso concreto, no que concerne às verbas trabalhistas e previdenciárias’ (fls. 415). 



    Todavia, o eg. TRT consignou que: 



    Nesse diapasão, avaliando o caso concreto, se torna irrelevante a discussão acerca da inversão do ônus da prova da prova, uma vez que em análise detida dos autos e seu conjunto probatório, o lastro documental carreado pelo reclamante faz prova da ausência de fiscalização por parte do ente público, configurando, portanto, sua responsabilidade subsidiária. Veja-se o extrato analítico do FGTS de ID-8de599b, o qual demonstra irregularidade no recolhimento fundiário e a confirmação do preposto da reclamada de que o pagamento dos salários era efetuado com atraso, em razão do atraso no repasse das verbas oriundas do contrato com o Estado do Amazonas. (grifos acrescidos, fls. 212) 



    Assim, a c. Turma concluiu por manter a responsabilidade subsidiária do ente público em relação apenas à indenização por danos morais decorrentes da mora salarial, concluindo que: 



    Conhecida a revista por violação de lei e com base na transcendência política da causa, seu PROVIMENTO PARCIAL é mero corolário, no sentido de se afastar a responsabilidade subsidiária do Estado do Amazonas quanto às verbas trabalhistas de origem contratual, mantendo-a, entretanto, em relação à indenização por danos morais decorrente da mora salarial, por atraso de repasse das verbas pelo Estado (pág. 212), que tem berço na esfera civil e, portanto, extracontratual, não se encontrando rechaçada pelo disposto no art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93. (grifos acrescidos, fls. 416) 



    Assim, resta irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC. Nesse contexto, a parte agravante não apresenta argumentos suficientes a desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo.” (eDOC 8, ID:7efb3f2b; grifos nossos)



    Como visto, a Administração Pública restou responsabilizada subsidiariamente tão somente pelo pagamento de indenização por dano moral decorrente da mora salarial.



    Com efeito, a questão abordada no ato reclamado – condenação ao pagamento de indenização por dano moral – não guarda similitude com a matéria tratada na ADC 16 e nos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral, que versam sobre a responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas em casos de terceirização.



    Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 17.10.2008) 



    Ora, a presente hipótese não se amolda ao caso de mero inadimplemento de obrigações trabalhistas, mas sim, de atos ilícitos que atentaram contra a honra objetiva e subjetiva do beneficiário, resultando no pagamento de indenização. 



    Desse modo, evidente a ausência de “estrita aderência” entre o ato reclamado e o entendimento assentado nos autos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação. 



    Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF:



    “Agravo regimental na reclamação. ADC nº 16/DF. Responsabilidade pelo pagamento de indenização referente a acidente de trabalho. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. A natureza jurídica da indenização decorrente de acidente de trabalho ou doença ocupacional não foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADC nº 16/DF. 3. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 17.921 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.4.2015; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 36.432 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020; grifo nosso);



    “Embargos de declaração na reclamação. 2. Recebimento dos embargos de declaração como agravo regimental. Desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões. Recurso impugna especificamente todos os pontos da decisão embargada. Art. 1.024, § 3º, do CPC. 3. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 4. Responsabilidade solidária da reclamante. Prática de ato ilícito. Indenização por dano moral. 5. Inexistência de violação ao decidido na ADC 16 e no RE 760.931 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.” (Rcl 60.851 ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.11.2023, grifo nosso)



    Desse modo, inadmissível a reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente